Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724665-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: W.E. ALIMENTOS LTDA. RECORRIDA: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 299 do CC dispõe que “é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”. 2. Acerca do tema, o art. 1o, § 8o, do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, prevê que “o devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienada fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal”. Portanto, a vedação à venda do bem alienado fiduciariamente é indiscutível, salvo se houver anuência do credor fiduciário. 3. In casu, a relação jurídica originária firmada entre apelado e apelante permanece inalterada, porquanto a instituição financeira não participou e nem anuiu com cessão de direitos referentes ao bem alineado fiduciariamente. 4. Inexistindo a autorização do devedor fiduciário quanto à transferência do veículo a terceiro alheio à relação jurídica inicial, não há de se falar em alteração do polo passivo para exclusão do devedor fiduciário e inclusão do novo adquirente. 5. Ademais, a sentença proferida em processo no qual o credor fiduciário não participou não possui capacidade de alterar o vínculo jurídico primário, visto que “[a] eficácia subjetiva da coisa julgada é delimitada pela composição passiva da ação da qual emergira, não podendo prejudicar terceiro (CPC, art. 506), sobrepondo-se esse regramento à manifestação volitiva do devedor” (vide Acórdão 1697851, 0702212-78.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 05/06/2023). 7. Precedentes: Acórdão 1901237, 07040302920238070012, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024; Acórdão 1875421, 07221574820238070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024; e, etc. 8. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. A recorrente alega violação aos artigos 3o do Código de Defesa do Consumidor e 299 do Código Civil, requerendo a inclusão de Lucas Ferreira Martins como devedor solidário no polo passivo da demanda, ao argumento de que a instituição financeira manteve-se inerte, mesmo tendo conhecimento da venda do ágio do veículo, gravado com cláusula de alienação fiduciária, para terceiro estranho ao contrato (Lucas Ferreira Martins). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, ofensa ao Enunciado 16 da Jornada de Direito Civil. Requer a concessão de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade aos artigos 3o do Código de Defesa do Consumidor e 299 do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Na espécie, não se vislumbra dos autos que o apelado tenha comunicado ao credor fiduciário, ora apelante, a respeito da transferência do ágio do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária a Lucas Ferreira Martins. O negócio jurídico entabulado entre o apelado, W.E Alimentos LTDA, e o terceiro, sr. Lucas Ferreira Martins, é válido entre as partes retrocitadas (cedente e cessionário). Contudo, não produz qualquer efeito em relação ao apelante (instituição bancária), porquanto não ter autorizado e anuído com a transferência. (...) In casu, a relação jurídica originária firmada entre apelado e apelante permaneceu incólume, porquanto a mencionada instituição não participou da cessão de direitos, tampouco anuiu com a transferência do veículo para o réu” (ID 68818983). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, no que tange à suposta violação ao Enunciado 16 da Jornada de Direito Civil, descabe dar trânsito ao apelo, por analogia, conforme o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça em relação à indicada ofensa a enunciado sumular: “Em relação à alegada violação da Súmula 410/STJ, o recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa à Súmula, ainda que vinculante, porque o termo não está compreendido na expressão “lei federal” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.581.025/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020